Tribunal: STF
Processo: RE 1393617
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA ENTRE AS DATAS DA CONTA E DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU RPV. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTENTES.



    I – No agravo do art. 557, §1º, do CPC, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dando irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão.



    II – Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele decidida.



    III – Agravo não provido.”



    A parte autora, ora recorrente, sustenta violação do artigo 100, § 5º, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que a incidência de juros moratórios ocorra até a inscrição do precatório, com a exclusão da contagem apenas no período de processamento da ordem. Requer a aplicação da Súmula Vinculante 17, ao argumento de que “o tempo entre a liquidação e a inscrição não faz parte da definição do art. 100, §5º da CF”. Assim, entende ser “inadmissível a manutenção do raciocínio de excluir-se totalmente os juros desde a liquidação.” Pede, ainda, a atualização do valor pelo índice IPCA.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao agravo de instrumento, para “admitir o cômputo dos juros de mora no período compreendido entre a data da conta da liquidação (estipulação inicial do valor a ser pago) e a data da efetiva expedição do ofício precatório ou requisitório de pequeno valor (RPV) ao Tribunal e determinar a apresentação de novos cálculos, VEDADA A PRÁTICA DO ANATOCISMO.” Eis a ementa do julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR - EXEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL - PRECEDENTES DO STJ E DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. STF. REPERCUSSÃO GERAL RE 579.431/RS.



    I – É devida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação elaborada no Juízo de origem (estipulação inicial do valor a ser pago) e a data da efetiva expedição do Ofício Precatório ou Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ao Tribunal. Precedentes do STJ: AgRG no AREsp 573-51/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgando em 09/06/2015, DJe 22/06/2015; AgRr no AREso 594.765/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe de 03/03/2015); AgRG no AREsp 594279/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015. Precedentes da 3ª Seção desta Corte: AgLeg EInf. 0001940-31-2002.4.03.6104/SP, em 26/11/2015, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues.



    II – Precedente consolidado do STF no julgamento final do RE 579.431/RS admitido com Repercussão Geral: Incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório.”



    III – Após o cálculo de liquidação e a expedição dos ofícios requisitórios, é necessária execução complementar para apuração dos juros de mora em continuação até a data da expedição do ofício requisitório.



    IV – Determinada a baixa dos autos e a apresentação de novos cálculos pela parte exequente a serem efetuados nos termos do art. 4º do Decreto nº 22.626/1933, c.c a Súmula 121 do STF, para evitar a aplicação de juros sobre juros, ou seja, a prática do “anatocismo”.



    V – Recurso parcialmente provido – em juízo de retratação, nos termos do art. 543-B do CPC/73 (art. 1.040, II, do CPC/2015)”



    O recurso foi admitido na origem, sob o fundamento de que o “acórdão recorrido, aparentemente, diverge do precedente qualificado no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810 de Repercussão Geral)”.



    Decido.



    No que se refere ao início da incidência dos juros de mora, conforme relatado, o Tribunal de origem exerceu juízo de retratação adequando, assim, o acórdão anteriormente proferido e atendendo a pretensão do recorrente, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    No que tange à aplicação do índice IPCA para atualização dos cálculos, observo que o recorrente tão-somente faz requerimento sobre a aplicação do referido índice no último parágrafo da sua peça recursal, sem explicitar as seus motivos e sem indicar, nesse ponto, o eventual dispositivo constitucional violado pelo acórdão atacado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente